Tribunal: CARF
Processo: 13553.000268/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13553.000268/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.097 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
ATLANTA MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/03/2008
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
-
INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS.
O processo deve ser devidamente instruído com a apresentação de todos os
documentos exigíveis pela legislação, para que fique demonstrada a base de
cálculo utilizada para a apuração da contribuição previdenciária relativa aos
trabalhadores envolvidos em cada contrato de prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-37,350 que
julgou improcedente a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE interposta contra o
indeferimento do pedido de restituição de retenção da Contribuição Social Previdenciária
sofrida nas Notas Fiscais de Prestação de Serviço, no mês março de 2008, feito através do
Despacho Decisório no 323-DRF BHE. Acórdão está assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13553.000268/2008-01
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.097 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13553.000268/2008-01

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/03/2008
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSUFICIÊNCIA DE
DOCUMENTOS.
O processo deve ser devidamente instruído, com a apresentação de todos os documentos
exigíveis pela legislação, onde fique demonstrada a base de cálculo utilizada para a
apuração da contribuição previdenciária relativa aos trabalhadores envolvidos em cada
contrato de prestação do serviço.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia, indeferindo-
o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável, ou ainda, não conhecê-lo
quando o requerimento não preencher os requisitos legais. Manifestação de
Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
O indeferimento do pedido ocorreu pela não apresentação de tods os documentos
solicitados na intimação, que antecedeu a análise do pedido, especialmente o contrato de
prestação de serviço firmado entre a requerente e a empresa que fez a retenção do tributo.
A Manifestação de Inconformidade foi tempestivamente apresentada e alegou que
o referido contrato não existia formalmente, por escrito, mas era um ajuste verbal, tácito, motivo
pelo qual não foi apresentado, mas que a falta de tal documento não seria motivo para o
indeferimento posto que não havia exigência legal para sua apresentação. Requereu ainda perícia
para provar o alegado.
O Acórdão apreciou a Manifestação e decidiu indeferir o pedido de perícia por ser
prescindível e não acolheu o argumento que não havia exigência formal da apresentação do
contrato de prestação de serviço.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
27/11/2014, e, tempestivamente, em 18/12/2014, apresentou Recurso Voluntário reafirmando
que o contrato de prestação de serviço foi feito verbalmente, motivo pelo qual não possui o
documento, mas que tal fato não é imprescindível à análise do pedido de restituição, pois os
demais documentos apresentados comprovariam o recolhimento acima do devido, assim é
devido o pedido de restituição.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.097 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13553.000268/2008-01

Mérito
O pedido de restituição trata de retenção feita sobre a nota fiscal de março de
2008, realizada pela contratante (tomadora do serviço) Magnesita S.A, referente à locação de
mão de obra disponibilizada pela requerente (prestadora).
A requerente foi intimada a apresentar cópia do contrato firmado entre ela e a
tomadora do serviço para fins de definir em quais condições o serviço foi contratado e
demonstrar qual seria o percentual correto do serviço previsto em relação ao total das notas
fiscais emitidas, nos termos da Instrução Normativa MPS-SRP no 3 de 2005, vigente na época do
fato gerador, mas não apresentou o documento.
Sem esse documento, a unidade da RFB indeferiu o pedido de restituição.
Contribuinte não apresentou contrato de prestação de serviços com MAGNESITA
S/A. Discriminação dos .serviços na nota fiscal é de locação de mão-de-obra.
Cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil normatizar a forma de apuração e o
limite mínimo do valor do serviço contido. no, total da nota fiscal, fatura ou recibo.
(grifou-se)
A argumentação do contribuinte na Manifestação de Inconformidade, e no
Recurso ora sob análise, é que não há no ordenamento jurídico norma que obrigue a
apresentação do documento. Alega que o contrato entre as partes era verbal e tácito, motivo pelo
qual não tem o documento. Aduz que a IN citada se refere a aferição indireta, o que não é o caso.
Logo, não há como se concluir que a não apresentação, por inexistente, do aludido
contrato à fiscalização, possa conduzir ao indeferimento do pedido de restituição
formulado. Com efeito, onde a lei não distingue não é lícito ao intérprete inovar.
Vale dizer: não pode, data máxima vênia, a administração tributária, sob o prisma da
legalidade e da legitimidade, negar os efeitos da lei vigente à época do fato gerador,
criando hipóteses não previstas legalmente, sob pena de se pretender substituir
indevidamente o legislador e usurpar a competência privativa atribuída ao Poder
Judiciário.
In casu, o referido contrato dos serviços não foi apresentado, porque, em verdade, o
mesmo nunca existiu formalmente por escrito. Pois, o que havia entre as partes era
apenas um ajuste verbal, tácito, sobre as condições da sua execução. (grifos originais).
(...)
É que, no caso, justificando o valor da dita nota fiscal, o "demonstrativo" juntado às fls.
comprova que no valor da mesma foi incluído e cobrado não só valor dos serviços
propriamente ditos, como também o reembolso despesas realizadas na sua execução.
Dentre essas despesas reembolsadas na referida nota fiscal, inclui-se: o desembolso com
serviços prestados por terceiros, despesas bancárias, de viagens, de correios, de
assistência médica e de cestas básicas fornecidas aos empregados e de km rodado,
dentre outras, bem como o ressarcimento dos impostos (ISS) e contribuições (COFINS,
PIS, INSS e FGTS s/ a folha de salários) incidentes sobre os serviços, além de uma
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO que variava entre 7,5% (no consumo de combustíveis
das máquinas utilizadas), 14,5% sobre a folha de salários e 15% sobre as
compras/consumo de peças utilizadas na manutenção de equipamentos e sobre os
serviços de terceiros.
(grifou-se)
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.097 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13553.000268/2008-01

Não assiste razão à recorrente.
O art. 219 de Regulamento da Previdência Social, Decreto no 3.048, de 1999, no
art 219, §7o prevê que:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o
disposto no § 5o do art. 216.
(...)
§ 7o Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer material ou
dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a discriminação, na nota fiscal,
fatura ou recibo, do valor correspondente ao material ou equipamentos, que será
excluído da retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente
comprovado.
(grifou-se)
Assim, para o cálculo do valor correto a retenção é imprescindível a apresentação,
além das notas fiscais, do contrato formalmente estabelecido entre tomador e contratado.
Ainda que se considere o argumento do contribuinte que a nota fiscal se referia a
somatória do serviço prestado com o “reembolso de despesa”, tal fato teria que estar evidenciado
em prova, tal como é contrato formal, de modo permitir a comprovação do alegado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 621
DF CARF MF
Original